Tribunal: TJMT
Processo: 1015394-72.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015394-72.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ROCHA MAGALHAES - CPF: 044.337.831-29 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDEMIR DA SILVA - CPF: 016.098.551-08 (ASSISTENTE), LENILDA SABINO ROCHA - CPF: 666.961.781-04 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CPF: 085.234.021-44 (ASSISTENTE), ROMEU GUILHERME DE ARAUJO STRONGREN - CPF: 321.729.478-57 (ASSISTENTE), WILLIAN DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 073.306.321-71 (ASSISTENTE), JOSE APARECIDO IDELFONSO - CPF: 317.666.968-21 (VÍTIMA), ROBERTO ROGÉRIO DOS SANTOS (ASSISTENTE), FRANCIEL DA CONCEIÇÃO CAMPOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO QUE NÃO É DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo acusado contra decisão de pronúncia que manteve a qualificadora do art. 121, §2o, IV, do CP, sob o fundamento de que a vítima teve dificultada a sua chance de defesa em virtude do estado de embriaguez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o decote do tipo penal derivado à luz do conjunto probatório existente nos autos.

III. Razões de decidir

3. Consoante a jurisprudência consolidada, na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, pois a análise aprofundada das nuances dos fatos e provas compete ao Tribunal do Júri.

4. No caso, a possível dinâmica do crime sugerida pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, torna plausível a tese acusatória de que a vítima severamente embriagada possivelmente teve dificultada a sua capacidade de resistência, a autorizar a manutenção da qualificadora do art. 121, §2o, IV, do CP.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A qualificadora do emprego de recurso que dificulta a defesa da vítima em crime de homicídio deve ser mantida na pronúncia quando o conjunto probatório oferece indícios suficientes de sua possível incidência, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente das minúcias do caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 18/05/2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

RODRIGO ROCHA MAGALHÃES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RODRIGO ROCHA MAGALHÃES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n.o
1015394-72.2022.8.11.0003
, o
pronunciou
como incurso no crime
previsto no
art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri
.

Nas razões recursais vistas no ID 237736764, o recorrente, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, pugna exclusivamente pelo
decote da qualificadora
referente ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando ser manifestamente improcedente.

Contrarrazões ministeriais estão disponíveis no ID 237736770, por meio das quais é rechaçada a pretensão defensiva a fim de ver negado provimento ao recurso.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão registrada no ID 237736772, sendo a pronúncia mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 246587198, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que,
no dia 13/05/2022, por volta das 14h40min, na Rua Anselmo Cardinal, no Lava Jato 364, Parque Distrito Industrial, em Rondonópolis/MT, o ora recorrente
RODRIGO ROCHA MAGALHÃES
, supostamente impelido por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, visto que, dias antes, havia discutido com a vítima e levado dela um tapa no rosto e, na data fatídica, aproveitou que se encontrava embriagada para agredi-la violentamente;
matou

José Aparecido Idelfonso
com golpes de barra de ferro, os quais lhe causaram traumatismo craniano e facial de pescoço, constituindo a causa eficiente do seu óbito.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo, foi proferida a r. decisão ora impugnada, pronunciando-se o ora recorrente como incurso tão somente no tipo penal previsto no
art. 121, §2o, inciso IV, do CP
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da exclusão da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal
:

De proêmio, cumpre consignar que a
materialidade
e a
autoria
delitiva atribuídas ao recorrente não foram alvo de irresignação da i. Defesa, cingindo-se o pleito recursal ao
decote da qualificadora
referente ao
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
sob o argumento de que não encontra amparo no conjunto probatório.

A pretensão
não merece acolhimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em comento, a qualificadora foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia
em razão do
modus operandi
supostamente
utilizado no crime e,
a priori
, consoante
as
peculiaridades do caso concreto e a possível dinâmica do delito, afigura-se plausível a tese acusatória de que a vítima supostamente tivera dificultada a sua defesa frente ao ataque realizado, na medida em que os golpes com barra de ferro teriam sido desferidos pelo recorrente enquanto o ofendido encontrava-se severamente embriagado, o que teria acarretado a diminuição dos seus sentidos.

Com efeito, a testemunha
Willian de Oliveira Teixeira
é enfático ao descrever a vulnerabilidade da vítima na ocasião, tendo explanado em juízo que, ao encontrar
José Aparecido
após o ataque, ele estava notoriamente alcoolizado e gravemente ferido, ensanguentado e sem condições de falar, conseguindo apenas apontar na direção do recorrente, que se evadia do local (ID 237736726).

Na mesma toada,
Claudemir da Silva
, colega de trabalho da vítima, reafirmou sob o crivo do contraditório a possível situação de desvantagem decorrente do estado de embriaguez do ofendido, acrescentando, outrossim, que
José Aparecido
e o acusado discutiram em razão de um empréstimo realizado pela vítima em favor de
RODRIGO
dias antes do sinistro, tendo este desentendimento se agravado pelo consumo de álcool (ID 237736726).

Corroborando tais relatos, consta dos autos a oitiva dos Investigadores de Polícia Civil
Franciel da Conceição Campos
e
Roberto Rogério dos Santos
, os quais narraram em juízo que já no início das investigações tomaram conhecimento de que a vítima e o acusado estariam fazendo uso de bebidas alcoólicas momentos antes do crime ocorrer.

A propósito, transcrevo trechos dos depoimentos dos referidos policiais, constantes da r. sentença de pronúncia:

“Que, no dia dos fatos, as autoridades obtiveram informações sobre a entrada da vítima no hospital local com diversos ferimentos, possivelmente como vítima de uma tentativa de homicídio. Diante disso, deslocaram-se até o hospital, mas, ao chegarem ao local, a vítima já havia falecido. Assim, a equipe foi ao lava jato onde o crime ocorreu e, em conversa com os demais funcionários, confirmou-se que a vítima e o acusado estavam ingerindo bebida alcoólica, quando o acusado, Rodrigo, em determinado momento, pediu a um dos colegas que o levasse para casa, alegando estar muito alcoolizado, instante em que a vítima, Sr. Idelfonso, que morava em um quarto nos fundos do estabelecimento, apareceu pedindo ajuda, já com diversos danos e sem conseguir falar, apontando, todavia, na direção do acusado, Rodrigo, dando a entender que ele seria o responsável por seus ferimentos. Assim, o SAMU foi chamado, sendo a vítima socorrida, mas não resistido e vindo a óbito. (...)”
ID 237736758.

Ainda, despontam dos autos as declarações judiciais do informante
Pedro Henrique Santos Silva
(ID 237736726), que conquanto encontrem certa divergência quando comparadas àquelas fornecidas perante a autoridade policial (ID 237735757 – pág. 22/23), são seguras quanto à condição da vítima no momento dos fatos, decorrente do consumo de álcool e entorpecentes. Aliás, de acordo com o informante, no dia dos fatos, o ofendido teria saído para usar drogas após consumir bebidas alcoólicas fortes, e ao retornar ao Lava Jato, estava transtornado e teria investido contra o acusado, que conquanto também fizesse uso de bebidas alcoólicas, não estava alterado.

Não bastassem os relatos testemunhais, o
réu confirma em seu interrogatório em juízo que foi o autor dos golpes, justificando, contudo, que o fez para se defender dos ataques do ofendido que, de acordo com
RODRIGO
, encontrava-se embriagado e sob o efeito de drogas (ID 237736752).

Logo, dentro do contexto fático alinhavado, é descabido falar em manifesta improcedência da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do CP; pelo contrário, trata-se de imputação minimamente respaldada por elementos probatórios constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto a despeito de contrariarem em certa medida a versão apresentada pela i. defesa, razão pela qual deve ser conservada.

Frise-se, a propósito, que apesar de o acusado não ter contribuído para o estado de embriaguez da vítima, o que se extrai da análise dos autos é que, no momento em que a agrediu, aparentemente tinha consciência da condição de ebriedade e da evidente dificuldade de reação defensiva do ofendido, e ainda assim, em tese, direcionou golpes de barra de ferro a uma região vital [cabeça].

Como cediço, uma vez evidenciada como factível a procedência da qualificadora descrita na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível a sua exclusão,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi

STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, mantenho incólume a pronúncia pela qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RODRIGO ROCHA MAGALHÃES
, mantendo intacta a r. decisão pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1015394-72.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024